Tribunal: TJDFT
Processo: 0703260-59.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. TENTATIVA DE ESTUPRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.